Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704534-79.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISIO ANTONIO DA SILVA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 88 DO VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TARCISIO ANTONIO DA SILVA contra a sentença que o condenou a pagar a ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 88 DO VICENTE PIRES as taxas condominiais vencidas no período de março de 2018 a fevereiro de 2021, no valor de R$ 6.149,81. O recurso veio acompanhado da guia de recolhimento das custas, porém sem o comprovante do respectivo pagamento (ID 36373130). Intimado a comprovar o preparo ou a recolher as custas em dobro (ID 36588943), o apelante permaneceu inerte (ID 37010329). DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que corrija o vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, verificou-se que o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo, como impõe o art. 1.007, caput, do CPC. Diante disso, intimou-o a comprovar o pagamento do preparo ou o seu recolhimento em dobro, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator